Tribunal: TJDFT
Processo: 0006760-37.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0006760-37.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ANGELA MARIA DOS REIS, JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA MARIA DOS REIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Em face das manifestações de ID 77152282 e 77235881, nas quais tanto a parte exequente quanto o ente executado manifestam expressa concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 76422471), homologo os referidos cálculos, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Determino, em seguida, o encaminhamento dos autos à Secretaria para as providências cabíveis, nos termos dos pedidos formulados pela parte exequente, notadamente quanto à retificação do PCT no 0007837-47.2017.8.07.0000 e à expedição dos ofícios requisitórios complementares referentes aos honorários sucumbenciais. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator